Tribunal: TJMT
Processo: 1024517-53.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024517-53.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NELSIRA WILLRICH ZAURA - CPF: 489.421.381-87 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE BAYER - CPF: 096.593.509-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024517-53.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1024517-53.2025.8.11.0015

Recorrente: Banco Bradesco S.A.

Recorrida
: Nelsira Willrich Zaura

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E DE TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma válida e com consentimento informado da consumidora; (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual não merece acolhimento, pois o INSS não integra a relação jurídica discutida nem figura como litisconsorte passivo necessário.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A instituição financeira não apresenta contrato assinado pela consumidora nem termo de consentimento esclarecido exigido pela regulamentação aplicável.

6.

Telas sistêmicas e documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para comprovar contratação válida e consentimento informado.

7.

A ausência de esclarecimento sobre juros rotativos, pagamento mínimo e inexistência de prazo determinado para quitação caracteriza violação ao dever de informação e vício de consentimento.

8.

A conduta da instituição financeira revela prática abusiva incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e transparência.

9.

Reconhecida a nulidade da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, diante da ausência de engano justificável.

10.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

11.

A sentença analisa adequadamente o conjunto probatório e deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de informação clara e adequada sobre cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável configura vício de consentimento e enseja nulidade da contratação.

2.

A instituição financeira deve comprovar a contratação válida mediante apresentação de instrumento contratual idôneo e consentimento informado do consumidor.

3.

A cobrança indevida sem demonstração de engano justificável autoriza a restituição em dobro dos valores descontados.

4.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral indenizável quando evidenciada prática abusiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 109, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso III, 14, 31, 42, parágrafo único, 46, 51, inciso IV, e 54; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 406; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55; Instrução Normativa INSS número 100 de 2018.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula número 297; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1001196-06.2024.8.11.0053, Terceira Turma Recursal, julgado em 17.11.2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1021977-11.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, julgado em 24.02.2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1035144-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024517-53.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1024517-53.2025.8.11.0015

Recorrente: Banco Bradesco S.A.

Recorrida
: Nelsira Willrich Zaura

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível

de
Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por danos morais

Origem:
2° Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença:
(Id.

359161866):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou nulos os contratos de cartão de crédito consignados discutidas nos autos e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 359161871):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024517-53.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1024517-53.2025.8.11.0015

Recorrente: Banco Bradesco S.A.

Recorrida
: Nelsira Willrich Zaura

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Nelsira Willrich Zaura na presente Ação
Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por danos morais, ajuizada em face do recorrente.

Da narrativa fática extrai-se que a recorrida alega, em síntese, que buscou contratar empréstimo consignado tradicional junto ao banco recorrente, modalidade que acreditava estar contratando. Contudo, sustenta que, sem a prestação de informações adequadas acerca da natureza do produto, foi vinculada a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Relata que, desde novembro de 2017, vêm sendo realizados descontos mensais no importe de R$ 46,08 (quarenta e seis reais e oito centavos) em seu benefício previdenciário, vinculados ao contrato no 20170302348118761000, sem previsão de quitação da dívida, tendo em vista que efetuado apenas o pagamento mínimo da fatura, com incidência de juros rotativos sobre o saldo remanescente.

O banco recorrente, por sua vez, sustenta

preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que o INSS figuraria como litisconsorte passivo necessário, circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal. No mérito, afirma a regularidade da contratação, bem como a ciência da autora acerca dos termos pactuados e a utilização do cartão de crédito como elemento de validade da relação jurídica. Apresentou documentos produzidos unilateralmente, incluindo telas sistêmicas e faturas, sem, contudo, juntar o instrumento contratual assinado pela autora ou o Termo de Consentimento Esclarecido exigido pela Instrução Normativa do INSS no 100/2018.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada pelo banco recorrente não merece acolhimento. O argumento central da tese recursal é o de que o INSS seria litisconsorte passivo necessário na demanda, por ser responsável pela verificação da existência de autorização expressa do segurado para a efetivação de descontos em benefícios previdenciários, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Ocorre que a premissa sobre a qual se assenta tal raciocínio não se aplica às circunstâncias do caso concreto. A autora é beneficiária do INSS e recebe seu benefício previdenciário por meio do próprio Banco Bradesco S.A., que é, simultaneamente, a instituição financeira que realizou a contratação questionada e a que efetua os descontos mensais diretamente no benefício.

Não há, portanto, qualquer intermediação autônoma do INSS nos descontos impugnados, uma vez que o banco recorrente ocupa, na relação jurídica discutida, a posição de contratante, de beneficiário dos descontos e de instituição pagadora do benefício.

Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, submetendo-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a responsabilidade da instituição financeira de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

Cumpre destacar que o ponto central da controvérsia não reside na negativa de que algum valor foi disponibilizado à autora, fato que ela própria reconhece, mas sim na modalidade contratual que lhe foi imposta sem o devido esclarecimento.

A autora afirma que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, com número determinado de parcelas e prazo certo para quitação. O que efetivamente ocorreu, contudo, foi a formalização de um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, produto financeiro substancialmente mais complexo e oneroso, que não possui número fixo de parcelas, desconta apenas o valor mínimo da fatura de forma consignada e submete o saldo remanescente à incidência de juros rotativos, gerando potencial de endividamento indefinido.

A Instituição Financeira recorrente, em sua defesa, sustenta que a contratação foi regular e que a autora utilizou o cartão de crédito, o que demonstraria sua ciência e concordância com os termos pactuados. Todavia, não logrou demonstrar, por meio de prova idônea, que a autora recebeu o cartão físico, que foi devidamente informada sobre a natureza do produto contratado, sobre a dinâmica do desconto mínimo, sobre a incidência de juros rotativos ou sobre a ausência de prazo determinado para quitação da dívida. Os documentos apresentados pelo banco limitam-se a telas sistêmicas e fatura produzida unilateralmente, que não têm o condão de suprir a ausência do instrumento contratual assinado pela consumidora.

Além disso, verifica-se, o recorrente não apresentou qualquer contrato a fim de demonstrar o número de parcelas em que seriam quitados os empréstimos, nem os valores finais que seriam pagos.

O ônus de demonstrar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação recai sobre a instituição financeira, não tendo o banco se desincumbido desse ônus, impõe-se reconhecer que a contratação foi realizada sem o consentimento válido e informado da consumidora, configurando vício de consentimento e violação frontal ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III, 31, 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, ofendendo o que dispõe o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõem o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, que enquadra a operação realizada pela consumidora como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, com o propósito de fomentar sua carteira de cartões de crédito.

Assim, resta evidenciado que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida e regularmente esclarecida, especialmente quanto às características essenciais do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. A ausência de informação clara, adequada e ostensiva acerca da natureza da avença, aliada à inexistência de instrumento contratual apto a demonstrar o consentimento livre e informado da consumidora, revela prática abusiva incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual que regem as relações de consumo.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da contratação impugnada, diante do vício de consentimento e da manifesta violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) NÃO CONTRATADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo sobre Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado (RMC), determinou a suspensão dos descontos, condenou à restituição simples dos valores descontados (R$ 6.140,23) e fixou indenização por dano moral em R$ 2.000,00. O recorrente busca a devolução em dobro dos valores pagos e a majoração dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprova a existência de contrato ou manifestação válida de vontade do consumidor, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que evidencia a inexistência da contratação e a indevida realização de descontos. 4. A repetição do indébito ocorre em dobro quando há cobrança indevida sem demonstração de engano justificável, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a repercussão do fato e o caráter pedagógico da medida, devendo ser majorado o valor quando insuficiente. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (N.U 1001196-06.2024.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO RECAÍDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONTRATO. CIÊNCIA DA MODALIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 6o, inciso III do CDC, o consumidor possui direito a informação adequada e clara sobre produtos e serviços contratados. É indevida a imputação de contratação e descontos de cartão de crédito consignado com RMC, sem a comprovação de que tal informação restou clara no momento da contratação. Sendo a hipótese de que a pretensão do consumidor seria o de contratação de empréstimo na modalidade simples, resta caracterizado o dever de conversão para empréstimo consignado, observada a taxa média de juros remuneratórios e, após, a restituição na modalidade simples de valores descontados em excesso. O mero desconto, mesmo que indevido não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1021977-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 01/03/2025)”.

Reconhecida a nulidade do contrato, a restituição dos valores indevidamente descontados é consequência lógica e necessária.

No que tange à forma de restituição, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Com relação ao pedido de alteração do termo inicial dos juros moratórios, verifica-se que a sentença aplicou de forma correta, considerando que, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem da citação, nos termos do
artigo 406, do Código Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026